Tribunal: TJMT
Processo: 1021855-06.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021855-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Estupro, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NELCINEI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 029.000.191-92 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 05.599.094/0001-80 (IMPETRANTE), NELCINEI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 029.000.191-92 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), CRISTIANE DE ALMEIDA FOLLY - CPF: 018.216.541-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO – CÁRCERE PRIVADO PRATICADO COM FINS LIBIDINOSOS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
1.

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE CONDUTAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA – MAGISTRADO RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL À COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT – JUÍZA TITULAR EM LICENÇA MATERNIDADE –
2.
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP –
FALTA DE
REANÁLISE
DA PRISÃO PREVENTIVA EM
90 DIAS
– PEDIDO PREJUDICADO – REANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
–
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
–
IMPERTINÊNCIA – SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – JUÍZO DE CAUTELARIDADE
–
4.

OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO
–
ORDEM DENEGADA,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Justificado está o excesso de prazo para a formação da culpa quando, como no caso, cuidar-se de feito complexo, contemplando múltiplos crimes (
in casu
,
Estupro, Cárcere privado e Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, e o juiz lotado na Vara Única da Comarca de Nobres/MT, estiver em substituição legal até 17.12.2021, respondendo cumulativamente pela Comarca de Rosário Oeste/MT, onde tramitam 9 mil processos, em razão da saída temporária da Juíza titular, em usufruto de licença maternidade.

- Há que se considerar, ainda, a pandemia da COVID-19 que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais e o recesso forense (dezembro/2021), estando o processo aguardando a designação de Audiência de Instrução e Julgamento nesse período; apesar disso, foi realizada em parte em janeiro a audiência, e marcada nova data (fevereiro/2022) para continuação, circunstâncias que demonstram que o excesso de prazo está justificado.

2.
Fica prejudicada a análise da tese de
descumprimento
do art. 316, parágrafo único, do CPP, se, após a impetração, o magistrado de primeiro grau deu cumprimento ao indigitado dispositivo legal e
revisou
a prisão preventiva do paciente
.

3.

A prisão processual – preventiva - decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada antes ou no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da
presunção
de
inocência
ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

4.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da
proporcionalidade
, quando como no caso for decretada por autoridade judicial competente, por escrito, em conformidade com a lei e a constituição, demonstrada a sua necessidade, ainda que o delito pelo qual responde o paciente, não comporte a pena de privação da liberdade em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Nelcinei Francisco da Silva
, preso preventivamente, no dia 28.6.2021, pela suposta autoria dos crimes de
Estupro
(art. 213,
caput,
do CP),
Cárcere Privado, praticado com fins libidinosos
(art. 148, §1º, V do CP) e
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei nº 10.826/03), em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da Vara única da Comarca de Rosário Oeste/MT
,
que converteu a prisão em flagrante do paciente, em prisão preventiva.

O impetrante alega que
Nelsinei
estaria sendo submetido à coação ilegal decorrente do:
1.

o e
xcesso
injustificado de
prazo
para
formação da culpa
, visto que ele está preso há mais de 5 meses aguardando designação da audiência de Instrução e Julgamento. Sustentou, ainda, que ocorreu na hipótese,
2.
descumprimento
do art. 316, parágrafo único, do CPP (falta de
revisão
da prisão preventiva no
prazo de 90 dias
), e p
or fim, alegou
3.

afronta aos princípios da presunção de inocência e da
4.
Proporcionalidade.

Anexou documentos (ID
111865955
).

Assim, sustentando a tese de
excesso
de prazo
para encerramento da fase de formação da culpa
, pleiteou a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
revogada a prisão preventiva
ora decretada em desfavor do paciente, confirmando-se, de qualquer forma, a tutela de urgência no mérito (ID
111833001
).

Ao analisar o feito liminarmente,
indeferi
o pedido liminar (ID
73007774
).

As informações foram prestadas (ID
114116468).

Instada a se manifestar, a d. PGJ, em seu parecer, manifestou-se pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue (ID 115214953):

“Sumário: Paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão do suposto cometimento dos crimes de cárcere privado, estupro e posse irregular de arma de fogo – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para formação da culpa – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Magistrado que responde em cumulação/substituição legal pela Comarca com pauta de audiência comprometida devido ao grande número de processos – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não caracterizado – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante gravidade do crime – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela
denegação do writ”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022